Tribunal: STF
Processo: RE 1527020
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. NORMAS DE TRANSIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.254/DF. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, protocolado em desfavor de acórdão em que se mantida a improcedência do pedido de aposentadoria voluntária de acordo com as regras de transição previstas nos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41, de 2003, e no art. 3º da EC nº 47, de 2005, diante de alterações introduzidas pela EC nº 103, de 2019. Eis a ementa da decisão agravada:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSTITUCIONALIDADE DAS NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença de improcedência do pedido de servidor público para que lhe fosse assegurada aposentadoria com proventos integrais e paridade, com base nas regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, mesmo após a revogação desses dispositivos pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    2. O recorrente pleiteia o provimento do apelo extremo para reconhecer a inconstitucionalidade da revogação das regras de transição mencionadas, promovida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, argumentando com a contrariedade aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da confiança e segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, afirmando que a EC nº 103, de 2019, impôs um acréscimo significativo no tempo de trabalho faltante para a aposentadoria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação das regras de transição dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC nº 41, de 2003, e do art. 3º da EC nº 47, de 2005, promovida pela EC nº 103, de 2019, é constitucional; e (ii) se a aplicação das novas regras da EC nº 103, de 2019, viola direito adquirido, expectativa legítima, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade ou o princípio da vedação ao retrocesso social, quando o servidor não havia implementado os requisitos para aposentadoria antes da reforma.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, regendo-se a aposentadoria pelas normas vigentes à época do preenchimento de todos os requisitos necessários ao alcance do benefício. 



    5. A Corte firmou entendimento de que emendas que alteram as regras previdenciárias, incluindo as de transição, são constitucionais, pois o direito à aposentadoria, como direito social, não implica a petrificação dos critérios para sua aquisição, mas, sim, a possibilidade de adequação do sistema às mudanças sociais e à necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial. 



    6. No controle de constitucionalidade de emendas à Constituição, especialmente em matéria previdenciária, o Poder Judiciário deve adotar uma postura de autocontenção, prestigiando as escolhas políticas do legislador, salvo em casos de evidente inconstitucionalidade ou violação ao núcleo intangível das cláusulas pétreas, o que não se verifica na Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    7. As alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, não configuram ofensa a direitos adquiridos, expectativas legítimas ou à segurança jurídica, uma vez que as novas regras se aplicam somente a quem ainda não havia implementado todos os requisitos para a aposentadoria ou para a pensão, conforme entendimento já pacificado pelo STF. 



    8. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, como o art. 23, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte, reforçando a validade do poder reformador em matéria previdenciária. 



    9. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STF no que tange à incidência das normas de transição previstas na Emenda Constitucional nº 103, de 2019, àqueles que ainda não haviam cumprido integralmente os requisitos para a aposentadoria. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (e-doc. 165).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 179).



    3. No presente agravo interno, o agravante aponta a necessidade de remessa dos autos à origem, para se exercer eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da ADI nº 6.254/DF, que envolve a matéria discutida no recurso extraordinário.



    3.1. Discorre, ainda, sobre fundamentos jurídicos centrais da pretensão ventilada, que incluem a necessidade de compreensão do alcance da decisão proferida na ADI nº 3.104/DF, as alegadas violações aos arts. 1º; 2º; 5º; 6º e 7º, inc. XXIV, da Constituição da República e a possibilidade de salvaguarda das situações individuais (e-doc. 181).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A matéria objeto do recurso extraordinário está contida na ADI nº 6.254/DF, da relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, na qual se discute, entre outras questões, a constitucionalidade dos incs. III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que revogaram as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e 47, de 2005. Desta feita, a finalização de tal julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    5. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, altero meu posicionamento anterior, convencido de que é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva do Pretório Excelso.



    6. Em idêntico sentido, no tocante à devolução à origem em razão da ADI nº 6.254/DF, as seguintes decisões, dentre outras: RE nº 1.568.501/RJ, de minha relatoria, j. 07/10/2025, p. 08/10/2025; RE nº 1.527.019/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/09/2025, p. 30/09/2025; ARE nº 1.567.306/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2025, p. 30/09/2025; RE nº 1.545.959/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/04/2025, p. 22/04/2025; RE nº 1.484.373/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/04/2024, p. 19/04/2024; RE nº 1.376.337/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/03/2023, p. 28/03/2023.



    7. Ante o exposto, reconsidero as decisões monocráticas anteriores e determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, a fim de que exerça eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. Fica prejudicado o exame do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator